Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CC. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. À falta de norma especial, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em três anos, a teor do que estatui o art. 206, § 3o, inciso IV, do CC, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. Precedentes.
2. Apelo não provido.